Tribunal: TCU
Processo: 000.904/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5371/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de comunicação de instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa por servidores públicos federais lotados no Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho (DSEI-Porto Velho/RO); Considerando que o DSEI-Porto Velho/RO informou que foram aplicadas penalidades aos servidores envolvidos; Considerando que o Ministério da Saúde instaurou processo de responsabilização, bem como sinalizou a intenção de instaurar processo de tomada de contas especial para apurar o prejuízo ao erário e a responsabilidade da empresa contratada, M G Indústria e Comércio de Refeições Ltda. EPP; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, III e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; adotar a medida a seguir e em dar ciência desta deliberação ao representante e ao Ministério da Saúde, juntamente com a instrução (peças 31-32), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.904/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Jaumir Marques Ferreira (XXX.027.412-XX) 1.2. Interessado: Ministério da Saúde (vinculador) () 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. determinar à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde que, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, c/c o art. 8o, §1o, da Lei 8.443/1992, conclua, se ainda não o fez, em até noventa dias, o Processo Administrativo de Responsabilização 25000.204984/2015-11, informando a este Tribunal as medidas adotadas visando o ressarcimento ao erário pelos pagamentos que a empresa M G Indústria e Comércio de Refeições Ltda. EPP, fornecedora de alimentação às Casai (Casas de Apoio ao Indígena) no Contrato 31/2009, recebeu sem a devida contraprestação dos serviços de alimentação indígena, bem como se ouve houve glosa nos pagamentos ou instauração de tomada de contas especial; e ainda informe sobre a apuração de responsabilidade da referida empresa, e eventual aplicação de penalidades.